Tribunal: STF
Processo: RE 113066
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-04-24
Data de publicação: 1987-04-24

Ementa:
FUNCIONÁRIO PÚBLICO - POLICIA MILITAR. RECALCULO DE GRATIFICAÇÃO DE
NIVEL UNIVERSITARIO. QUESTÕES FEDERAIS NÃO PREQUESTIONADAS (SUMULAS
282 E 356), RESOLVIDAS COM BASE  NA LEGISLAÇÃO LOCAL (SÚMULA 280).
TEMA DE PRESCRIÇÃO NÃO VENTILADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.